Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-80.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007347-80.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 651.338.381-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA INCONTROVERSA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS PARCELADAS. NÃO DEVE HAVER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EXISTÊNCIA DE PARCELAS A VENCER. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se há prova da existência da dívida não deve haver a restituição do valor pago, e, por não ter sido efetuado o pagamento do débito no vencimento, conforme faturas de cartão de crédito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1007347-80.2022.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
/MT

Recorrente(s):

Banco CSF S/A

Recorrido(s):

Lindomar Martins de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para; DECLARAR como INEXISTENTE os débitos que deu azo à negativação efetivada em nome da parte autora, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice
;

CONDENAR

a requerida ao pagamento de repetição do indébito no valor de R$555,02 (quinhentos e cinquenta e cinco reis e dois centavos) conforme fundamentação supra,

com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e, ainda, CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao, ambos a partir da presente data.
”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que reconhece relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a divida em questão, no valor de R$ 555,02

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o autor possui vínculo com a o Banco Réu na medida em que o cartão de crédito foi regularmente contratado, mediante a digitação de senha pessoal e código de segurança fornecido. Sustenta que houve a utilização do cartão de crédito, com a realização de compras e alguns pagamentos, conforme fatura juntada em contestação. Contudo, diante da inadimplência com o pagamento das demais faturas, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização com compras parceladas e existência de parcelas a vencer, e alguns pagamentos efetuados, documentos estes que não foram impugnados especificamente pelo consumidor.

Cabia ao Reclamante comprovar que estava adimplente com a instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por se tratar de débito devido, diante de compras parceladas e da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia ao Reclamante, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, se trata de exercício regular de direito, não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023